Tribunal: TJPA
Processo: 0819017-94.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819017-94.2020.8.14.0301

APELANTE: GEO COMERCIO & SERVICOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HIPÓTESES DO ART. 1.015, INC. V E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ART. 932, III DO CPC.

1-
Trata-se de recurso de apelação em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de execução fiscal, que deixa de processar os embargos à execução e indefere o pedido de justiça gratuita;

2-
A decisão interlocutória recorrida indefere o pedido de gratuidade de justiça e deixa de processar os embargos à execução opostos em petição nos próprios autos de execução fiscal, hipóteses previstas no inciso V e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC respectivamente;

3-
Mostra-se manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação interposto em face de decisão interlocutória;

4-
Recurso de Apelação não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/12/2023 a 12/12/2023, à unanimidade, em não conhecer do recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0819017-94.2020.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: GEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
GEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nestes autos de execução fiscal (processo nº 0819017-94.2020.8.14.0301), deixa de processar os Embargos à Execução e indefere o pedido de justiça gratuita.

Em suas razões, a apelante narra que o Município de Belém propôs ação de execução para cobrança da Taxa de Licença Para Localização (TLPL) referente aos anos de 2015 a 2017 no valor de R$ 4.161,88 (quatro mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos), na qual interpôs, tempestivamente, Embargos à Execução, pleiteando a concessão do benefício da gratuidade da justiça, pois, devido à inatividade da empresa, que sequer realizou qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, não possuindo patrimônio para arcar com custas ou garantir o juízo. Porém, o juízo deixou de processar os embargos devido à ocorrência de vício meramente formal de protocolização, indeferindo, também o pleito da gratuidade solicitada.

Sustenta, em síntese, que o vício é sanável, pois meramente formal, devendo, o juízo, ter determinado a correção da falha, ou ordenar à Secretaria a distribuição; que é hipossuficiente, pois as DCTF’s são documentos oficiais hábeis a demonstrar a inatividade da empresa e sua consequente insuficiência de recursos; a impossibilidade de garantia do juízo.

Requer o deferimento da gratuidade de justiça e o provimento do recurso, com reforma da decisão para determinar: a reabertura de prazo para que a Recorrente apresente embargos à execução, ou que sejam redistribuídos os Embargos à Execução para o juízo competente; a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita; e a dispensa da necessidade de garantia da execução para apresentação dos embargos. Junta documentos.

Contrarrazões (Id 14495882).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Defiro a gratuidade de justiça apenas para o processamento do presente recurso, nos termos do art. 101 do CPC.

Em análise aos pressupostos de admissibilidade, tenho que a apelação não merece ser conhecida. Explico.

Transcrevo a decisão apelada:

“DECISÃO

Vistos, etc.

Compulsando os autos observo que o executado atravessou sob ID petição denominada Embargos à Execução, não obstante salutar destacar que a execução fiscal possui regramento especial, previsto na Lei 6.830/80, a qual, tangente aos Embargos, assim dispõe:

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária; II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - da intimação da penhora. § 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.”

Do exposto, extrai-se que os Embargos à Execução Fiscal constituem uma ação autônoma condicionada à garantia do juízo.

Desta forma, considerando a inexistência de garantia do juízo, bem como que há vício de forma na protocolização dos embargos nos próprios autos da execução, considero prejudicada a análise da petição de id 19001072, deixando, portanto, de processar os Embargos à Execução.

Indefiro, ainda, a gratuidade pretendida, visto que as DCTF’s colacionadas, isoladamente, não têm o condão de demonstrar, indene de dúvida, a inatividade da empresa e a incapacidade da parte em efetuar o pagamento das custas processuais.

Intime-se o Município para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se acerca do possível pagamento/parcelamento do crédito tributário ou sobre o interesse expresso na realização de SISBAJUD, informando o CPF/CNPJ da parte executada, caso ainda não conste nos autos.

Se ausente o interesse no bloqueio online, indique o exequente a medida constritiva que entender cabível para prosseguimento do feito.

Após o decurso do prazo, certifique-se e retornem conclusos.”

Contra as decisões tomadas pelo juiz no curso do processo, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme as hipóteses do art. 1.015, do CPC:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça
ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário.” (grifamos)

Trata-se, no caso, de decisão interlocutória que indefere o pedido de gratuidade de justiça e deixa de processar os embargos à execução opostos em petição nos próprios autos de execução fiscal. Tais hipóteses estão previstas no inciso V e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC respectivamente. Nesse contexto, o recurso de apelação não se mostra como via adequada para atacar a decisão interlocutória recorrida, mas sim o agravo de instrumento.

Isso posto, entendo pela manifesta inadmissibilidade do recurso, uma vez que a decisão impugnada se enquadra nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, conforme art. 1.015, do CPC, evidenciando-se como erro grosseiro a interposição de apelação na espécie.

Diante do exposto,
deixo de conhecer do recurso de apelação
, pois manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 04 de dezembro de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/12/2023